Tribunal: TJPA
Processo: 0809597-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809597-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO GEOVANE NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809597-90.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR

PACIENTE:
PAULO GEOVANE NASCIMENTO DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário Nº
0826417-82.2022.8.14.0401
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
:
Dr
.
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL CAUSADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE. CUSTÓDIA TEMPORÁRIA DESNECESSÁRIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão temporária e a prisão preventiva não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos, de modo que não demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, conforme imposto pela Lei n. 7.960/1989, deve ser revogada a medida.

2. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado por advogado particular
,
em favor do nacional
PAULO GEOVANE NASCIMENTO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém-PA.

Narra o impetrante, em apertada síntese, nas razões da Ação Constitucional, que o paciente se encontra preso desde o dia 29/05/2023, por força de ordem de prisão temporária decretada pelo juízo coator nos autos da Ação Penal nº 0826417-82.2022.8.14.0401.

Alega o Procurador constrangimento ilegal, por ausência de justa causa, tendo em vista não ter ficado comprovada a imprescindibilidade da prisão temporária para o andamento das investigações e ser

extemporânea

Por fim, requer a concessão de medida liminar, para revogar prisão temporária do paciente.
Juntam documentos
.

O
writ
foi distribuído a minha relatoria, onde
apreciei a medida de urgência, concedendo a liminar e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 14628684).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações (ID nº 14662896). O Exmo. Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, cassando a medida liminar anteriormente concedida (ID nº 14920401).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
tendo em vista não ter ficado comprovada a imprescindibilidade da prisão temporária para o andamento das investigações e ser a mesma

extemporânea
.

Entendo que assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

O Juízo coator, ao decretar a prisão temporária do requerente utilizou-se da seguinte fundamentação (ID nº 14613995):

(...)
É o relatório. Decido.

O artigo 1º da Lei nº 7.960/89 estabelece que a prisão temporária poderá ser decretada: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes enumerados nas alíneas “a” a “p”, inciso III do mesmo art.1º.

O Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento das ADI nº 4.109 e ADI nº 3.360, realizado no dia 12/02/2022, no intuito de conferir interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 ao art.1º da Lei nº 7.960/89, fixou, por maioria de votos, critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária, admitindo a custódia cautelar quando:

1)
for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);

2)
houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;

3)
for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);

4)
a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);

5)
não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)

Considerando os indícios de participação e autoria do representado
PAULO GEOVANE NASCIMENTO DA SILVA
em crime homicídio qualificado contra a vítima Silvane Freiras dos Santos, sua sogra, consubstanciados em depoimentos, e ainda farta prova documental, inclusive pericial, bem como a imprescindibilidade da medida para as investigações, concluo estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia na forma requerida.

Percebe-se, pelos elementos de prova já coletados, que materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do relatório de investigação e laudos anexados ao feito (Ids. 83983230, 92337293 e 92337294) bem como e há indícios de autoria, o qual foi demonstrado através dos depoimentos das testemunhas e imagens de câmeras de monitoramento.

Compulsando-se o procedimento administrativo, trata-se de investigação de homicídio qualificado, tendo como vítima
Silvane Freitas dos Santos
, fato ocorrido por volta das 08h, do dia 04.10.2022, na Av. Beira Mar, Praia Grande, Outeiro, Belém/PA.

Segundo depoimento da filha da vítima e cunhada do investigado, Luciane Freitas Sena da Silva, relatou que sua mãe não cometeu o suicídio e tem certeza de que ela foi assassinada. Destacou que Paulo Geovane começou a perder espaço financeiro e afetivo, após a sogra iniciar o relacionamento com Clailton Rodrigues Abreu, e acredita que sua mãe e Paulo tinham um relacionamento amoroso.

As testemunhas Daiane Silva de Paula e Paulo Augusto Ferreira Barbosa se encontravam na praia e visualizaram o momento em que Silvane e Paulo Geovane chegaram no local por volta das 08h13. Minutos após, 08h37, viram Paulo Geovane sair de dentro das pedras sozinho, trajando um short preto, boné e com uma camisa clara nas mãos.

Há convergência de elementos de informação que direcionam para a hipótese de que a ação criminosa teria sido perpetrada pelo representado, eis que ele foi quem saiu com a vítima de motocicleta e posteriormente foi a única pessoa vista no local do crime.

Extrai-se da representação que o casal saiu da residência em direção à praia, conforme se depreende nas imagens de Id. 83983220, p. 03.

Sobre o fato, em sede policial, o investigado apresentou quatro versões diferentes e na última informou que viu a vítima foi morta entre as pedras e resolveu puxá-la até a beira da praia, porém após constatar o óbito, deixou-a no local com receio de o acusarem de homicídio e não contou aos familiares da ofendida.

Em acréscimo a essas circunstâncias, identifica-se que entre os horários das 06h às 12h, ninguém se dirigiu às pedras, senão a ofendida Silvane e o investigado Paulo Geovani (Id. 83983230, p. 32). Ademais, a câmera de monitoramento de Id. 83983230, p. 40, identificou o momento em que Paulo Geovani conduzia a motocicleta sem a vítima, às 08h47, ou seja, em tese, após a ocorrência do crime.

A narrativa dos fatos apresentados na representação denota que a vítima morreu na praia, entre as pedras e em horário que ninguém teve acesso ao local, senão o casal, conforme declarações das testemunhas e atestado pelas câmeras de monitoramento do CIOP.

Destaque-se, ainda, que a ofendida foi localizada parcialmente despida e com uma lesão na face (Id. 83983230, p. 38/39). Ademais, a camisa que o investigado trajava no dia do fato foi submetida à perícia, resultando positivo para sangue humano (Id. 92337293).

Por sua vez, em que pese o laudo de necropsia (Id. 92337294) tenha demonstrado que a causa da morte ocorreu por asfixia mecânica por submersão, é necessário o deslinde das investigações, a fim de melhor elucidar o evento e avaliar o envolvimento do investigado no crime em comento.

O Presidente do Inquérito Policial se desincumbiu em apresentar minucioso relatório de investigação (Id 83983230, p. 22/42), por meio do qual é apresentada narrativa de toda linha investigatória perpetrada pela equipe policial, com descrição do contexto criminoso e identificação do investigado.

Diante desse contexto fático e, ainda, diante da fase em que se encontra a investigação, a Autoridade Policial fundamentou o pedido de prisão temporária visando corroborar com o deslinde das investigações.

Pelo exposto, através dos elementos de informação até então coletados, é possível encontrar razoáveis indícios de autoria ou participação do investigado
PAULO GEOVANE NASCIMENTO DA SILVA
no crime objeto do presente inquérito.

Quanto à
imprescindibilidade da prisão temporária para o andamento das investigações
(periculum libertatis), tenho que, conforme salientado pela autoridade policial, a custódia do representado é fundamental para se ter acesso a maiores detalhes, bem como às circunstâncias do delito.

Conforme se observa, a medida ora representada está fundamentada em
elementos concretos
, e não meras conjecturas a respeito de
fatos contemporâneos ao pedido
.

Além disso, a medida se revela adequada à
gravidade do crime
, em se tratando de homicídio qualificado, em que o suspeito, em tese, teria, em plena luz do dia, ceifado a vida da ofendida, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

Dessa forma, observo que as medidas cautelares diversas à prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, não se mostram às
circunstâncias do fato
.

Isto posto, em consonância ao parecer do Ministério Público,
DEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
em desfavor do representado
PAULO GEOVANE NASCIMENTO DA SILVA,
brasileiro, paraense, natural de Curuçá, nascido em 02/04/1987, filho de Antônio Paulo Alho da Silva e Maria Noeme Nascimento da Silva, CPF nº 994.308.432-49, RG 5454119 SS/PA, residente na Rua da Piçarreira, 2440, Outeiro, município de Belém-PA.

O representado deve permanecer custodiado pelo prazo de
30 (trinta) dias
, nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89 e do art. 2º, §4º, da Lei 8.072/90, por se tratar de crime hediondo.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se tiver prorrogada a custódia temporária, decretada sua prisão preventiva ou por outro motivo estiver preso
. (...).

Compulsando os autos, verifico que foi decretada a custódia temporária do paciente pela prática, em tese, do crime previsto
art. 121, § 2º, inciso IV do CP
.

Em que pese o judicioso parecer do Procurador de Justiça, entendo que deve ser concedida a ordem da impetração
, ante o manifesto constrangimento ilegal que o coacto está sendo submetido, uma vez que, no caso, a prisão temporária se mostra inadequada e desproporcional.

Explico melhor.

Da análise destes autos é possível constatar que o coacto, em momento algum ofereceu obstáculo às investigações tanto que compareceu a presença da autoridade policial em todas as vezes que foi intimado, motivo pelo qual tem-se por injusta a manutenção da sua prisão temporária.

Como se sabe, a prisão temporária é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à autoria. Tem, pois, o objetivo de propiciar a colheita de provas, quando, em crimes graves, não há como atingi-las sem a detenção cautelar do suspeito, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso destes autos, acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial, o juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente, pelo período de 30 (trinta) dias, nos autos n.
0826417-82.2022.8.14.0401
, visando apurar o suposto envolvimento dele no delito de homicídio qualificado perpetrado contra sua sogra
Silvane Freitas dos Santos
, por ser imprescindível para a investigação criminal.

Acerca da matéria, no que tange à necessidade do decreto da medida constritiva de liberdade, há que se destacar o disposto no art. 1º da Lei n. 7.960/89 assim redigido:

Art. 1º Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) Homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2º);

Conquanto a autoridade judiciária da primeira instância, tenha se reportado ao dispositivo legal acima transcrito, asseverando que a prisão cautelar do coacto é imprescindível para a investigação policial e para a elucidação da autoria e materialidade delitiva, consoante se infere da decisão encartada, impõe-se concluir que, embora o acusado não tenha sido localizado em sua residência no momento das diligências, os agentes policiais não tiveram dificuldades em localizá-lo.

Além disso, não consta no respectivo relatório policial quaisquer tentativas de evasão do paciente a ponto de dificultar a investigação criminal, de modo que não se pode afirmar que estivesse procurando se evadir ou se esconder, pois simplesmente estava trabalhando no momento da sua prisão. Consoante mencionado anteriormente, os policiais não tiveram dificuldade em localizá-lo.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar da atitude colaborativa do paciente, porque, como visto acima, ele não criou qualquer empecilho à investigação criminal.

Ademais disso, todas as provas necessárias a apuração do delito já foram colhidas no inquérito policial, dentre as quais o depoimento de testemunhas, interrogatório do acusado, sendo que o laudo necroscópico realizado na vítima aponta como causa da morte afogamento.

No entanto, não se deve perder de vista que o instituto da prisão temporária, não se presta para prevenir perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, mas visa evitar a ação de suspeitos, no sentido de eliminar vestígios ou indícios dos crimes praticados, possuindo um rol taxativo, consoante mencionado no dispositivo legal acima transcrito.

Verifica-se que, em verdade, a decisão objurgada busca acautelar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal em um eventual oferecimento de denúncia em desfavor do paciente. No entanto, consoante acima mencionado, a prisão temporária não se presta a esse fim, pois esses são requisitos da prisão preventiva, a qual pode ser decretada a qualquer momento processual, desde que presentes a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e pelo menos um dos seguintes requisitos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão preventiva e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO STF.
PROCESSO
PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM 20/10/2011. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MERA SUPOSIÇÃO DE QUE A PACIENTE OBSTRUIRIA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INVESTIGAÇÕES QUASE CONCLUÍDAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 7.960/1989. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, adequando-se à nova orientação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e em absoluta consonância com os princípios constitucionais - notadamente o do devido
processo
legal, da celeridade e economia processual e da razoável duração do
processo
-, reformulou a admissibilidade da impetração originária de habeas corpus, a fim de que não mais seja conhecido o writ substitutivo do
recurso
ordinário, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, nos feitos em andamento. 2. A prisão preventiva e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos. A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do
processo
penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de
Processo
Penal). A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei n.º 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.º, inciso III, da mesma Lei. 3. A prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não-culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa. 4. Hipótese em que o Juízo de primeira instância fundamentou a imprescindibilidade da medida na gravidade abstrata do delito - "[...]modalidade criminosa que vem flagelando os usuários das rodovias desta importante região [...]", violando, assim, o dever geral de motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica) e a regra de que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e (devidamente) fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5.º, inciso LXI da Constituição da Republica). 5. O argumento de que a Paciente encontra-se em local incerto e não sabido não foi aventado no decisum de primeira instância. Assim, a fundamentação exarada pela Corte a quo constitui nítida complementação da decisão constritiva originária, providência sabidamente vedada em ação constitucional de habeas corpus, impetrada em interesse exclusivo da Defesa. Precedentes. 6. O fato de a investigação estar quase concluída sem que haja notícia de que a Investigada tenha, de alguma forma, interferido na produção das provas pré-processuais consideradas relevantes, é, no caso, razão suficiente para que o decreto de sua prisão temporária seja imediatamente revogado, nomeadamente porque a custódia extrema carece do requisito previsto no art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 7.960/1989 e, assim, não mais se sustenta nos motivos que a ensejaram em um primeiro momento. 7. O transcurso de considerável lapso temporal sem que o mandado de prisão temporária tenha sido cumprido indica, por si só, que não estão mais presentes os requisitos da medida constritiva previstos na Lei n.º 7.960/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. 8. Ordem de habeas corpus não conhecida. Writ concedido de ofício para revogar a prisão temporária decretada em desfavor da Paciente, sem prejuízo da implementação de medidas cautelares diversas da prisão ou da decretação de prisão preventiva, caso preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 286981 MG 2014/0011048-1,
Relator
: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento
: 18/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2014).

Não se olvida que as provas, até agora produzidas, retratam plena comprovação da materialidade do crime, porém, minimamente em relação aos indícios da participação do acusado no crime em investigação, sendo que um dos motivos que justificaram a prisão temporária do paciente foi a sua possível fuga. Todavia, considerando que o paciente foi facilmente localizado e não apresentou qualquer empecilho para a

investigação criminal, tal situação demonstra que estava em lugar certo e conhecido e não estava tentando se eximir ou prejudicar a produção de provas pré-processuais consideradas relevantes, isso significa que a prisão temporária não mais se sustenta nos motivos que a ensejaram em um primeiro momento, porque em que pese presente o requisito previsto no art. 1º, III, a, da Lei n. 7.960/1989, todavia carece do pressuposto descrito inciso I do mesmo dispositivo legal.

Não se despreza a gravidade das acusações lançadas contra o paciente. No entanto, a despeito da prisão temporária ser cabível em virtude do delito investigado, não se verifica nestes autos sua imprescindibilidade para as investigações, porquanto não ficou demonstrado qualquer atitude do paciente no sentido de obstruir as investigações da autoridade policial, requisito indispensável para a medida.

A propósito, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, doutrinando sobre a matéria tratada no art. 1º, inciso I, da Lei7.960/1989, espancam qualquer dúvida, ao asseverar:

[...] O dispositivo em exame revela a estrita necessidade para que a temporária seja decretada. Não é a mera conveniência, e sim a essencialidade da medida para que as investigações possam lograr êxito, já que o indiciado, se em liberdade, será um obstáculo ao desvendamento integral do crime, pois a sua liberdade é um risco ao sucesso das diligências. É essencial que este fundamento esteja devidamente demonstrado para que a medida possa ser decretada. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 8. ed. Juspodium: 2013, p. 595).

A jurisprudência, por sua vez, não discrepa do entendimento doutrinário acima reproduzido, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

Habeas Corpus. Estelionato e Associação Criminosa. Operação Arcanos. Prisão temporária. 1. A imposição da prisão temporária somente é cabível quando convergentes elementos de vinculação do investigado com fatos subsumíveis a alguma das figuras penais taxativamente indicadas pelo legislador (Lei 7.960/89) e quando for imprescindível às investigações ou nas hipóteses em que o indiciado não comprovar residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 2. Decisão que não indica, de forma concreta, a indispensabilidade da prisão temporária. Referências genéricas. Fundamentos relacionados à gravidade das condutas imputadas e que se aproximam dos requisitos da prisão preventiva. Precedentes. 3. Perda da validade do mandado de prisão temporária cujo vencimento deu-se em 11 de fevereiro de 2021. Requerimento da autoridade policial de arquivamento da medida cautelar da prisão temporária. Não renovação dos mandados. Concordância do Ministério Público. Afastamento do constrangimento ilegal. Perda superveniente do objeto do habeas corpus. 4. Ordem prejudicada.

(TJSP - HC: 2014297-46.2021.8.26.0000 , 16ª Câmara de Direito Criminal,
Relator
: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de
Julgamento
: 05/03/2021, Data de Publicação: 05/03/2021).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL CAUSADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE –CUSTÓDIA TEMPORÁRIA DESNECESSÁRIA – 3. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. 2. A prisão temporária e a prisão preventiva não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos, de modo que não demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, conforme imposto pela Lei n. 7.960/1989, deve ser revogada a medida. 3. Pedido julgado procedente, liminar ratificada, ordem concedida.

(TJ-MT 10102471120218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2021)

Logo, não resta a menor dúvida que, na hipótese destes autos, não estão presentes os requisitos e fundamentos

autorizadoras da medida excepcional a justificar a decretação do encarceramento temporário do requerente, de modo que a sua revogação é medida que se impõe.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que eventual decreto de prisão preventiva seja prolatado ou que lhe seja imposto medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, caso haja necessidade de se garantir a ordem pública ou por conveniência da instrução criminal, na forma dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Posto isso
, em discordância do parecer ministerial, ratifico a medida liminar anteriormente concedida, para conhecer e conceder a ordem impetrada, em favor do paciente
PAULO GEOVANE NASCIMENTO DA SILVA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr. SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/07/2023